Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-87.2020.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004150-87.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIO VARGAS TIBURCIO - CPF: 327.919.501-25 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 279.190.478-62 (APELADO), MARCOS ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 695.129.221-34 (APELADO), MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 940.818.321-53 (APELADO), ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA TIBURCIO - CPF: 046.493.071-55 (APELADO), EMERSON ROGERIO BRITO - CPF: 043.339.481-18 (APELADO), ELTON DE SOUZA BRITO - CPF: 052.285.371-47 (APELADO), EDILAINE BRITO - CPF: 047.923.841-33 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA TIBURCIO - CPF: 046.493.071-55 (APELANTE), EDILAINE BRITO - CPF: 047.923.841-33 (APELANTE), ELTON DE SOUZA BRITO - CPF: 052.285.371-47 (APELANTE), EMERSON ROGERIO BRITO - CPF: 043.339.481-18 (APELANTE), JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 279.190.478-62 (APELANTE), JULIO VARGAS TIBURCIO - CPF: 327.919.501-25 (APELANTE), MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 940.818.321-53 (APELANTE), MARCOS ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 695.129.221-34 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – SEGURO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O ÓBITO E O FALECIMENTO DA VÍTIMA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE INDENIZAÇÃO NA FORMA PREVISTA PELA LEI DE REGÊNCIA - PAGAMENTO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS DE VALOR EQUIVALENTE A R$
8
43,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DIFERENÇA DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 12.656,25 (DOZE MIL SEICENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CORRIGIDOS NA FORMA PREVISTA NA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT QUE DEVE SER DIVIDIDO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA O CONVIVENTE DA
DE CUJUS
DIANTE DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL – REMANESCENTE DE 50% QUE DEVERÁ SER DIVIDIDO ENTRE OS DEMAIS HERDEIROS FILHOS DA
DE CUJUS
– OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO NÃO SANADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTO PELA PARTE POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade dos autores para ajuizamento da demanda ao argumento de que não comprovaram liame com a
de cujus
ou que o nome dessa diverge daquele constante dos documentos, tendo em vista que

a
de cujus
voltou a assinar o nome de solteira após o divórcio, sendo este que consta da sua certidão de óbito.

Havendo comprovação da morte decorrente de acidente automobilístico o dever de indenizar o seguro DPVAT ressai do artigo 3º da Lei
6.194/1974, alterada pelas Leis 8.441/1992, 11.482/2007 e 11.945/2009.

Havendo condenação ao pagamento do seguro DPVAT 50% pertence à pessoa com quem a
de cujus
mantinha união estável e os 50% remanescente deve ser partilhado entre os demais herdeiros na qualidade de filhos da
de cujus.

Estando omissa a sentença com relação a condenação da demandada ao pagamento das verbas de sucumbência e, mesmo tendo ingressado com Embargos de Declaração o Juízo
a quo
julgou improcedente é possível ao Tribunal de Justiça sanar referida omissão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004150-87-2020

APELANTES: SEGURADORA LIDER DO CONSÓCIO DO SEGURO DPVAT S/A E OUTROS E JOSE LUIS DOS SANTOS E OUTROS

APELADOS: JOSE LUIS DOS SANTOS E OUTROS E SEGURADORA LIDER DO CONSÓCIO DO SEGURO DPVAT S/A E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e Outros
e
Jose Luis dos Santos e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que
julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT

condenando a Seguradora a pagar aos Requerentes o valor correspondente a R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro, e de juros moratórios mensais de 1% (um por cento) desde a citação.

Nas razões Recursais a Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, sustenta, em síntese, que o caso versa sobre Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
por Morte em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2020.

Assevera que o Juízo
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), desconsiderando que no caso os documentos apresentados pelos supostos Autores não apresentam liame de causalidade com a vítima.

Argumenta, assim, pela ausência de documentos essenciais e de nexo causal entre os documentos apresentados e o fato,
aduzindo que não foi acostado aos autos a certidão de óbito da vítima Sra. Maria do Socorro Nogueira dos Santos.

Verbera que conforme documentos juntados aos autos, não consta vínculo de
Maria do Carmo Nogueira Santos
como genitora dos beneficiários Marcelo Nogueira da Silva, Marcos Roberto Nogueira da Silva, Elton de Souza Brito, Edilaine Brito, Emerson Rogerio Brito e Adriana Nogueira da Silva Tiburcio.

Assevera que diante dos documentos acostados aos autos,

impossibilita aferir nexo de causalidade entre autores e a vítima, argumentando
que os autores não possuem legitimidade para pleitear a indenização.

Verbera que após entrega da documentação necessária a comprovar o dano e o nexo de causalidade,
foi pago à parte Jose Luís dos Santos a importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), em 30/12/2020, referente à indenização por morte,

Alega constar na certidão de óbito que há existência de 8 filhos, sendo assim requer que seja resguardado a cota parte do suposto 8º filho da vítima no valor da sua cota parte, qual seja R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Pugna, ao final, que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade dos Autores extinguindo o feito sem análise do mérito e uma vez superada a preliminar que seja julgado improcedente o pedido tendo em vista que foi pago para José Luis dos Santos no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), e em face da quitação plena, geral e irrevogável outorgada pela parte autora, seja pela ausência de comprovação da condição de beneficiário da vítima, pelo companheiro e da condição de únicos herdeiros, pelos filhos, com a condenação da parte autora nas penas de sucumbência. Requereu, ainda, alternativamente,

que seja então limitado a condenação ao valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), devendo ser resguardado a cota parte do 8º herdeiro que não consta no polo ativo e, ainda, desconsiderando a cota parte do Sr José Luis dos Santos, que já recebeu na via administrativo a quantia devida.

Quanto aos Autores nas suas razões recursais alegam que não consta na sentença a cota parte de cada herdeiro, bem como não houve condenação da Seguradora ao pagamento do ônus de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso para que a Seguradora seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios bem como seja determinada a cota parte de cada herdeiro.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024